Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA, em face à decisão da 25a Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora. Após a apresentação de contrarrazões, o agravante suscitou a existência de fatos novos “com manifesta repercussão jurídica”, supostamente aptos a repercutirem sobre o caso (ID 75834031). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a agravada para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre fatos e documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411